Tribunal: TJMT
Processo: 1004984-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004984-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (AGRAVANTE), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVANTE), MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO - CPF: 314.537.591-15 (AGRAVADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO), MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR CONTROVERTIDO. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, autorizando o depósito judicial, suspendendo os descontos mensais vinculados ao contrato e determinando a liberação da margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade do depósito judicial realizado pelo agravado como forma de quitação do contrato; (
ii
) a legalidade da suspensão dos descontos em folha e da liberação da margem consignável; (
iii
) a alegação de cerceamento de defesa; e (
iv
) a adequação do valor fixado a título de multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A existência de divergência entre os valores apresentados pelas partes autoriza o depósito judicial como medida assecuratória, especialmente diante da controvérsia contratual.

4.
E
videnciado
, em cognição sumária,
o desvirtuamento do contrato de cartão consignado com reserva de margem consignável, apresentado sob aparência de empréstimo pessoal, justifica
-se
a concessão da tutela de urgência.

5. A suspensão dos descontos e a liberação da margem, diante do depósito do valor incontroverso, visam evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

6. A concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária não caracteriza nulidade, conforme previsão do art. 300 do CPC.

7. O valor da multa diária fixada revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 200,00,
limitada a R$. 15.000,00,
nos termos da jurisprudência consolidada desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o depósito judicial do valor controvertido, nos casos de divergência razoável quanto ao montante devido, como medida assecuratória e em observância à boa-fé objetiva.

2. A liberação da margem consignável e a suspensão dos descontos em folha são medidas legítimas quando há indícios de abusividade contratual e depósito do valor incontroverso.

3. A multa cominatória deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024; TJMT, AI nº 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEUCASHCARD Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. e LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Cominatória n.º 1032059-95.2024.8.11.0003, concedeu tutela de urgência em favor do agravado, determinando: (i) que o autor efetue depósito judicial no valor de R$ 30.680,02; (
ii
) a suspensão das cobranças relativas ao contrato de
empréstimo em discussão, após o referido depósito;

(
iii
) a liberação da margem consignável do
autor
no que tange ao contrato impugnado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

As agravantes alegam que não houve recusa no recebimento dos valores pelo agravado, o qual, inclusive, teria fornecido seus dados bancários para quitação antecipada, de modo que a consignação não se justificaria. Sustentam que a decisão agravada distorce a natureza do contrato de crédito consignado, que pressupõe o desconto direto em folha de pagamento. Argumentam, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e que houve cerceamento de defesa, pois a medida foi deferida sem prévia manifestação da parte contrária. Por fim, afirmam que as
astreintes
fixadas são excessivas e desproporcionais, requerendo, por isso, a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a averbação das parcelas no contracheque do agravado, reconhecer a legitimidade dos procedimentos adotados pela instituição
financeira e afastar a imposição de
astreintes
ou qualquer penalidade
(id.

269646268
)
.

O
efeito suspensivo foi indeferido (id. 270213860).

O agravado
Mauro Anselmo de Moraes Ribeiro apresentou c
ontrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 276554446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que autorizou o depósito judicial do valor que o agravado entende devido para quitação do contrato (R$ 30.680,02), determinou a suspensão das cobranças das parcelas mensais em seu contracheque
,
ordenou a liberação d
a margem consignável
correspondente e aplicou multa-diária
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, há efetiva controvérsia quanto ao valor necessário para a quitação antecipada do contrato, pois enquanto as agravantes informam o montante de R$ 40.816,54, o agravado apresenta cálculo indicando o valor de R$ 30.680,02, com uma diferença de R$ 10.136,52.

Ademais,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) resta evidente. A análise do contrato firmado pelas partes revela tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), não de empréstimo pessoal.

A jurisprudência desta Corte
reconhece
que a contratação de cartão consignado, sob aparência de empréstimo comum e mediante depósito dos valores via TED, configura
desvirtuamento contratual
, violando os deveres de informação e transparência previstos no CDC, sobretudo quando não há amortização direta do valor principal e incidem encargos próprios de dívida rotativa
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Diante desse cenário, e considerando a proteção que o ordenamento jurídico confere ao consumidor, especialmente e
m contratos financeiros, mostra-se acertada a decisão que
autoriz
ou o
depósito judicial do valor incontroverso, medida que não viola direito das agravantes, já que os valores ficarão à disposição do juízo até a solução definitiva da questão.

Quanto à alegação de que não houve recusa no recebimento de valores, entendo que a controvérsia sobre o montante devido e a negativa em aceitar o valor que o agravado considera correto configura situação que autoriza o depósito judicial, não para fins de consignação em pagamento propriamente dita, mas como medida assecuratória que garante a boa-fé do agravado e a preservação do valor que ele entende devido.

No tocante à suspensão das cobranças após o depósito judicial, também considero a medida razoável, pois, havendo depósito do valor incontroverso, a continuidade dos descontos poderia resultar em pagamento
em duplicidade

e
enriquecimento sem causa d
os agravantes
.

Por fim, há verossimilhança das alegações do agravado quanto à natureza do contrato e possível abusividade,
ao passo que
há comprovação de que o valor
controverso
foi efetivamente depositado nos autos, em observância à boa-fé objetiva e como garantia ao crédito discutido, de forma que a liberação da margem consignável no caso
mostra-se acertada
.

Este é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ELENCADO NO ART. 300 DO CPC/2015 - QUESTIONAMENTO DE ENCARGO INCIDENTE NA NORMALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO
NÃO PROVIDO.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso.

(N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a concessão de tutela de urgência pode ocorrer
inaudita altera parte
, especialmente em situações em que se verifica a presença dos requisitos legais e a urgência da medida. Ademais, a parte agravante teve a oportunidade de impugnar a decisão por meio deste recurso, não havendo prejuízo processual apto a ensejar a nulidade.

Quanto à multa diária de R$ 500,00 fixada para o caso de descumprimento da decisão, entendo que se revela desproporcional diante da natureza da obrigação imposta.

Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente fixado patamar razoável em R$ 200,00 por dia, o que se mostra adequado ao caso concreto.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV-
A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.
(N.U 1022437-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que autorizou o depósito judicial, suspendeu as cobranças do contrato discutido e liberou a margem consignável
, alterando-se, apenas, o valor da
multa diária para R$ 200,00
, limitada a R$. 15.000,00
.

Diante d
o
exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento apenas
para reduzir o valor da multa
diária
para
R$
. 2
00,00
, limitada a R$. 15.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025